Tribunal: TJDFT
Processo: 0002958-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CÓDIGO PENAL). INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. No crime de receptação o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
2. Cabe ao recorrente comprovar cabalmente a origem lícita do bem encontrado em seu poder, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que o recorrente se limitou tão somente a negar a prática delitiva sem, produzir qualquer prova a seu favor, denotando propósito único de se esquivar de sua responsabilidade penal.
3. Não tendo o sentenciado se desincumbido de comprovar a origem lícita do bem ou de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res em sua posse, a manutenção da condenação mostra-se imperativa, sem que se cogite de desclassificação para a modalidade culposa, a teor do que dispõe o §3o do art. 180 do Código Penal.
4. Recurso improvido.